Tribunal: STF
Processo: HC 199862
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Superveniência da sentença condenatória. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que julgou prejudicado o HC 546.770, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente, juntamente com outros 36 corréus, foi denunciado pela prática dos delitos de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e associação criminosa, razão pela qual foi preso preventivamente.
    3. Dessa decisão, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 546.770, Ministro Nefi Cordeiro, julgou prejudicado o pedido, tendo em vista o encerramento da instrução criminal. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão processual, sobretudo pelo excesso de prazo da custódia. Argumenta que a ação penal “teve a sentença prolatada em 20 de maio de 2020 e parou na vara de origem sem remessa ao tribunal”. Logo, devem ser restabelecidas as medidas cautelares diversas da prisão, precedentemente concedidas ao paciente. Daí o pedido de concessão da ordem para a imediata expedição do alvará de soltura do paciente, com a adoção das medias cautelares do art. 319 do CPP.
    5. Em 04.05.2021, o Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou a distribuição do feito a esta relatoria. 
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via processual (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Ademais, a superveniência da sentença penal condenatória prejudica a análise da impetração, ante a modificação do título jurídico justificador da custódia preventiva. Título que nem sequer foi anexado aos autos pela defesa, o que também inviabiliza o conhecimento da impetração. 
    10. Não fosse o bastante, ressalto que o STF, ao examinar o HC 181.639, Rel. Min. Marco Aurélio, impetrado em favor do ora paciente para impugnar o ato que é objeto desta impetração, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, nos termos da seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.
    PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSSO – AUSÊNCIA. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, observado o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal […].”
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 07 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator